Tribunal: TJDFT
Processo: 0019835-59.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019835-59.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: FRANCISCO GOMES PARENTE JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA DE INDENIZAÇÃO PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. DANOS MORAIS. AUSENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O interesse processual do autor reside na necessidade do provimento judicial para rescindir o contrato de compra e venda firmado com a ré/apelante sem que seja retido qualquer valor, diante da inadimplência da construtora, com a consequente devolução integral da quantia retida. 2. É possível a revisão do contrato mesmo após ocorrido o distrato, uma vez que isto só ocorreu após a mora da construtora. 3. Não é possível a inversão da cláusula contratual que diz respeito à retenção de valores, uma vez que os autores serão integralmente ressarcidos dos valores pagos. 4. O resultado do julgamento proferido no Recurso Especial no 1614721/DF (Tema 971), que decidiu ser possível inversão da cláusula penal prevista apenas para o caso de inadimplemento do adquirente, não se aplica à hipótese sob análise, uma vez que, no caso dos autos, se verifica a existência de cláusula contratual também em desfavor da vendedora/construtora. 5. O atraso na entrega do imóvel, por si só, não é fato apto a configurar dano à personalidade do promitente comprador. 6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 472 do Código Civil, sustentando não ser devida indenização ou devolução de quaisquer valores, uma vez que o recorrido recebeu o que lhe era devido segundo contrato pactuado e distrato posteriormente realizado e também acordado, com a plena quitação da quantia recebida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de culpa pela rescisão do contrato e o direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, conforme cláusula contratual 5.4, respeitando assim o princípio contratual do pacta sunt servanda. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 472 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030